Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-67.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800239-67.2020.8.14.0013

APELANTE: JOSE RAIMUNDO ROCHA GUIMARAES, FRANCISCO SILVEIRA GUIMARAES

APELADO: JOÃO NAZARENO ABREU DE AVIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800239-67.2020.8.14.0013

APELANTE:

JOSÉ RAIMUNDO ROCHA GUIMARÃES e FRANCISCO SILVEIRA GUIMARÃES

ADVOGADO: JOSSINEA SILVA PEREIRA

APELADO: JOÃO NAZARENO ABREU DE AVIZ

DEFENSORA: JAQUELINE KURITA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL CONSTITUÍDO. ACESSO ALTERNATIVO VIÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSÉ RAIMUNDO ROCHA GUIMARÃES e FRANCISCO SILVEIRA GUIMARÃES contra sentença que julgou improcedente a ação de servidão de passagem cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, movida em face de JOÃO NAZARENO ABREU DE AVIZ. Os apelantes alegam que a única via de acesso a seus terrenos passava pela propriedade do réu e que essa passagem era utilizada há mais de 60 anos pela comunidade local, consolidando-se como servidão. O réu sustenta que os apelantes possuem acesso alternativo pela Estrada da Piçarreira e que o uso anterior do caminho foi mera tolerância dos proprietários anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a passagem utilizada pelos apelantes configura servidão de passagem; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do bloqueio da via pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão de passagem é um direito real que deve ser instituído por contrato, testamento ou usucapião, exigindo prova inequívoca de sua constituição, inexistente no caso.

O uso prolongado da passagem, sem formalização de servidão, caracteriza mera tolerância do proprietário anterior, podendo ser interrompido a qualquer tempo sem configurar esbulho ou violação possessória.

O direito de passagem forçada pressupõe encravamento absoluto, inexistente quando há acesso alternativo, ainda que menos conveniente ou mais longo.

A prova testemunhal confirma que a Estrada da Piçarreira sempre foi utilizada como via de acesso, afastando a alegação de encravamento dos imóveis dos apelantes.

O exercício legítimo do direito de propriedade pelo réu, ao impedir a passagem, não configura ato ilícito e não gera dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso prolongado de um caminho sobre propriedade alheia não gera servidão de passagem se não houver constituição formal do direito real.

O direito de passagem forçada exige encravamento absoluto do imóvel, não se configurando quando há acesso alternativo viável, ainda que menos favorável.

O exercício regular do direito de propriedade, sem abuso ou ilegalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.285 e 1.378.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50005456320228130555, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 25.04.2023; TJ-SP, AC nº 10055673720188260269, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 13.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOSÉ RAIMUNDO ROCHA GUIMARÃES e FRANCISCO SILVEIRA GUIMARÃES
, tendo como apelado
JOÃO NAZARENO ABREU DE AVIZ
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ RAIMUNDO ROCHA GUIMARÃES e FRANCISCO SILVEIRA GUIMARÃES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou improcedente a ação de servidão de passagem cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de
JOÃO NAZARENO ABREU DE AVIZ
.

Em breve síntese da inicial, os autores alegam que adquiriram os lotes em 2018 e que a única via de acesso aos seus terrenos passava pela propriedade do réu. Sustentam que, em setembro de 2019, o demandado teria bloqueado essa passagem, impossibilitando o trânsito até seus imóveis. Alegam que a referida passagem era utilizada há mais de 60 anos pela comunidade local, consolidando-se como uma servidão de passagem. Diante disso, pleiteiam a reativação da servidão e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O réu apresentou contestação, impugnando a existência da servidão e argumentando que os autores possuem acesso alternativo aos seus imóveis por meio da Estrada da Piçarreira, conforme informado na negociação de compra dos lotes. Sustenta que os demandantes apenas buscam um caminho mais curto e que a utilização anterior da área foi mera tolerância do proprietário, não caracterizando servidão.

A sentença vergastada (id. 22850853), julgou improcedente a exordial fundamentada na inexistência de servidão de passagem formalizada, bem como na constatação de acesso viável e alternativo pela Estrada da Piçarreira. O magistrado entendeu que a existência de outra via afasta o direito de passagem forçada, conforme preceitua o art. 1.285 do Código Civil. Além disso, consignou que a passagem reivindicada pelos autores não passava de um caminho de roça, utilizado apenas por mera liberalidade do proprietário anterior. Por fim, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Inconformados, os demandantes interpõem recurso de Apelação (id. 22850854). Sustenta que houve erro na análise das provas, pois as testemunhas confirmaram a utilização da passagem há décadas.

Aduzem que a existência de acesso alternativo não descaracteriza a servidão, pois o trajeto pela Estrada da Piçarreira seria muito mais longo e inviável para o escoamento da produção agrícola.

Por fim, afirmam que a decisão desconsiderou jurisprudência que relativiza o conceito de encravamento, permitindo a servidão quando há dificuldades de acesso. Requerem, assim, a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito à passagem e deferida a indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 22850859), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há prova da existência de servidão, que a passagem foi utilizada apenas por mera tolerância e que os apelantes possuem acesso alternativo viável, afastando qualquer direito de passagem forçada.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de servidão de passagem sobre o imóvel do apelado, a qual teria sido indevidamente bloqueada, impossibilitando o acesso aos seus lotes. No entanto, após detida análise dos autos, verifico que os argumentos recursais não merecem acolhida, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Os apelantes sustentam que a passagem sobre o terreno do réu era utilizada há mais de 60 anos pela comunidade local, consolidando-se como uma servidão de passagem. Contudo, o próprio conjunto probatório evidência que tal utilização não decorreu de um direito real regularmente constituído, mas, sim, de mera tolerância dos antigos proprietários.

Como é cediço, a servidão é um direito real que deve ser instituído por contrato, testamento ou usucapião, exigindo prova inequívoca de sua constituição. No caso, não há qualquer registro cartorial ou documento que demonstre a existência de servidão regularmente instituída, afastando-se a tese dos apelantes.

Outro ponto que merece destaque refere-se à alegação de que seus imóveis estariam encravados, o que justificaria a imposição da servidão de passagem. Entretanto, conforme reconhecido pelo juízo a quo, restou amplamente demonstrado nos autos que os apelantes possuem acesso viável por meio da Estrada da Piçarreira.

Ainda que tal trajeto seja mais extenso, a jurisprudência consolidada entende que o conceito de imóvel encravado não se aplica quando há outro caminho de acesso, ainda que mais longo ou de difícil trânsito, pois o direito de passagem forçada não pode ser utilizado apenas para comodidade dos proprietários.

A prova testemunhal também corrobora a inexistência da servidão. As testemunhas Luiz dos Santos Amaral, Maria de Nazaré Reis de Sousa e Raimunda Souza Reis declararam que a estrada da Piçarreira sempre foi utilizada pelos moradores locais para acessar os terrenos da região, e que o caminho reivindicado pelos apelantes era um mero caminho de roça, sem características de uma servidão consolidada.

O próprio depoimento do apelante José Raimundo Rocha Guimarães confirma que existe alternativa de acesso, ainda que menos vantajosa. Assim, fica afastada a alegação de que os imóveis estariam efetivamente encravados.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais é firme ao estabelecer que o simples uso prolongado de um caminho não gera, por si só, direito à servidão, sendo necessária a comprovação de sua constituição formal ou sua aquisição por usucapião, o que não se verifica no presente caso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em situação análoga, já decidiu que a mera passagem tolerada pelo proprietário do imóvel vizinho não confere ao usuário qualquer direito real sobre a propriedade, podendo ser interrompida a qualquer momento sem que isso configure esbulho ou violação possessória.

No que se refere à alegação dos apelantes de que a sentença desconsiderou jurisprudência que relativiza o conceito de encravamento, observa-se que tal argumentação não se sustenta diante do contexto fático-probatório dos autos.

Outrossim, os tribunais pátrios já consolidaram entendimento de que a existência de um caminho alternativo, ainda que menos favorável, afasta o direito à passagem forçada. Dessa forma, a tentativa dos apelantes de impor ao réu o ônus de suportar a passagem sobre sua propriedade não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/ PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INEXISTÊNCIA DE ACESSO À VIA PÚBLICA - ENCRAVAMENTO - ENUNCIADO 88 DO CJF - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PASSAGEM ALTERNATIVA - REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do Enunciado nº 88 do Conselho de Justiça Federal, "o direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica".
Existindo passagem alternativa que possibilita o acesso do imóvel à via pública sem grandes impedimentos, não há falar em instituição de passagem forçada.
Ausente o preenchimento dos requisitos cumulativos a ensejar a reintegração de posse, conforme previsto no art. 561 do CPC, inaplicável a concessão de tal medida possessória. (TJ-MG - AC: 50005456320228130555, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

Obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Servidão de passagem ou de trânsito (art. 1.378 do Código Civil). Instituto de direito real sobre coisa alheia, derivado de ato voluntário das partes. Ato de mera tolerância do proprietário anterior da área em litígio. Requisito do encravamento (artigo 1.285 do Cód. Civil) que se faz imprescindível à passagem forçada. Imóveis não encravados.
O benefício de passagem forçada, outrossim, deve ser concedido somente ao titular de imóvel que não possui nenhuma saída para a via pública, situação não vislumbrada na hipótese.
Improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10055673720188260269 SP 1005567-37.2018.8.26.0269, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 13/12/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022) (Grifo nosso)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que não há qualquer ato ilícito cometido pelo apelado que justifique a reparação pretendida. Como demonstrado, o bloqueio da passagem foi um exercício legítimo do direito de propriedade, sem qualquer abuso ou ilegalidade.

Não há nos autos prova de que os apelantes tenham sofrido qualquer dano extrapatrimonial que extrapole o mero dissabor decorrente da necessidade de utilizar um caminho alternativo. Nesse contexto, correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que o simples impedimento de passagem, quando lícito, não configura dano moral passível de indenização.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2025